Tribunal: TJMT
Processo: 1025155-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025155-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIELE ROSANGELA LEMES - CPF: 014.632.190-16 (ADVOGADO), LEANDRO FELIX DOS ANJOS - CPF: 630.523.501-53 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR DE CABO PARA SARGENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE OU DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DAS PROVAS PELO AUTOR – CONTRAVERSÃO INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, §1°, do CPC, quanto à redistribuição do ônus da prova, condiciona a sua concessão excepcional aos "casos previstos em lei ou diante de peculiaridades de causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário", critérios que serão aferidos ao prudente arbítrio do Magistrado.

Na ação que o autor pretende sua promoção militar, não ficou demonstrada a impossibilidade ou dificuldade na produção das provas; uma vez que a análise se faz com base em leis e ficha funcional do servidor, e, ainda, foi oportunizada a produção da prova testemunhal e depoimento do representante do réu a pedido do autor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
LEANDRO FELIX DOS ANJOS
, face à r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Sustenta o Agravante que é policial militar do Estado de Mato Grosso, sendo que ocupa o posto de cabo, tendo entrado em exercício na carreira militar no ano de 2002.

Destaca que no ano 2014, quando já estava 12 anos em exercício como soldado entrou em vigor a Lei no 10.076/2014 que estabeleceu a exigência de 09 (nove) anos de efetivo serviço como Soldado para promoção à cabo (reduzindo o tempo de serviço em 03 anos), e de Cabo para Terceiro-Sargento 04 (quatro) anos, ou seja, um lapso de 13 anos para alcançar a patente de terceiro-sargento,

Afirma que o ente estadual não aplicou a legislação ao seu favor, pois de acordo com o estabelecido na norma citada deveria ter sido promovido para o cargo de 3o sargento.

Explica que no trâmite do processo, na decisão saneadora, fora indeferido seu pedido de inversão de ônus da prova.

Salienta que é a parte hipossuficiente para constituir as provas necessárias para o julgamento do processo.

Ressalta, ainda, que há verossimilhança da alegação

no fato de possuir tempo de exercício como Militar e a qualidade da prestação do serviço que lhe garante a promoção para o posto de terceiro sargento.

Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para o fim de conceder a inversão do ônus da prova antes da audiência de instrução e julgamento. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido.

O Agravado ofertou contrarrazões de ID 73009480.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para melhor elucidação dos fatos transcrevo a decisão agravada:

Vistos em Regime de Exceção.

DO SANEAMENTO E DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO

Trata-se de julgamento conforme o estado do processo, no qual não vislumbro nessa quadra processual quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 (julgamento antecipado do mérito) do Código de Processo Civil.

As circunstâncias da causa não traduzem complexidade, sendo desnecessária a realização de audiência de saneamento e organização do processo, razão pela qual passo a sanear o feito, nos termos do art. 357 do CPC.

Não há preliminares a serem apreciadas.

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA COM A ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS.

O ponto controvertido da lide consiste em saber se o autor faz jus ao reconhecimento do direito à promoção por antiguidade nos termos da inicial sob o id. no 6129940.

DAS PROVAS AS SEREM PRODUZIDAS;

Intimadas as partes a apresentarem as provas que desejassem produzir, o autor se manifestou no id. 19873404, especificando-as, requereu a produção de prova testemunhal, depoimento do representante do Requerido a fim de comprovar que o Requerente possui todos os requisitos para a promoção.

Dessa maneira, faz-se necessário atender ao pedido do autor.

Assim, defiro a prova testemunhal, porém, com a devida atenção que o ônus da prova não foi invertido, cabendo ao autor provar o direito alegado.

Ante o exposto:

a) DEFIRO a produção da prova requerida pelo autor: Oitivas de Testemunhas;

b) Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do §4o, art. 455, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

Pois bem.

O art. 373, I, do Código Processo Civil prevê a possibilidade da inversão do ônus da prova da seguinte forma:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I
- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Vislumbra-se, portanto, a dinâmica da inversão probatória quando houver a verossimilhança do direito e a inviabilidade da parte em produzir a prova.

Desse modo, essa dinamização só deve ser adotada em casos onde a convicção plena sobre os fatos se mostre inviável em virtude das circunstâncias fáticas que os envolvem, pois, do contrário, haveria uma aparente e desnecessária violação ao valor segurança.

A propósito:

SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL. AGENTE MUNICIPAL ELETRICISTA. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR. DISPOSIÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VANTAGEM PROPTER LABOREM. FUNÇÃO GRATIFICADA. CARÁTER TRANSITÓRIO. SUPRESSÃO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO NO TRÂNSITO. REQUISITOS OBJETIVOS PARA A SUA CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
O juízo a quo valorou a prova testemunhal realizada no feito, pois é o destinatário desta, incumbindo a ele decidir acerca da sua necessidade e utilidade para a formação do seu livre convencimento motivado, a teor do disposto no artigo 370 do CPC. 2. É ônus da parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, não sendo caso de inversão do ônus da prova, já que não comprovada a dificuldade ou até mesmo a impossibilidade de obtenção das provas do direito que alega possuir. [...]
. APELAÇÃO IMPROVIDA
. (Apelação Cível, No 70083022038, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 30-01-2020)

In casu,
ao que parece não se afigura a impossibilidade ou dificuldade na produção das provas; a uma, a análise sobre promoção se faz com base em leis e ficha funcional do servidor; a duas, o Magistrado singular oportunizou a produção da prova testemunhal e depoimento do representante do Agravado a pedido do Agravante.

Portanto, não ficou demonstrado
prima facie
, qual a verdadeira utilidade da inversão do ônus e qual a viabilidade para os esclarecimentos dos fatos.

Convém destacar que a inversão do ônus da prova em benefício da parte não o exime de fazer prova mínima dos fatos alegados e constitutivos do seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021